Tribunal: TJES
Processo: 5012169-73.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012169-73.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A

APELADO: CASSIO ALMEIDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de a embargante apontar a existência de vicissitudes no
decisum
, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5012169-73.2022.8.08.0030

EMBARGANTE: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A

EMBARGADO: CASSIO ALMEIDA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

V
OTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de embargos de declaração (Id. 13874923) oposto por BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A em face de acórdão (Id. 13497966) proferido por esta egrégia Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que extinguiu a Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada em face de CASSIO ALMEIDA, em razão da purgação da mora.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão incorreu em omissões e contradições ao: (i) manter a multa diária (
astreintes
) fixada em sentença, desconsiderando a devolução voluntária do veículo e a ausência de intimação pessoal do devedor, nos termos da Súmula 410 do STJ; (ii) considerar tempestivo o pagamento para purgação da mora, alegando que o prazo de natureza material deveria ser contado em dias corridos; e (iii) reconhecer a integralidade do depósito, que não abrangeu despesas operacionais e encargos contratuais decorrentes da apreensão. Por fim, prequestiona a matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

A parte embargada, embora intimada, não apresentou contrarrazões.

Como é cediço, os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão somente, sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP).

No caso em apreço, o v. acórdão embargado analisou de forma clara, expressa e fundamentada todas as questões devolvidas a este Colegiado, não havendo que se falar nos vícios apontados.

As teses relativas à intempestividade da purgação da mora e à insuficiência do valor depositado foram devidamente enfrentadas, concluindo-se que o prazo de 05 (cinco) dias, por findar em dia sem expediente bancário (sábado), foi legalmente prorrogado para o primeiro dia útil subsequente, e que o valor depositado correspondeu à integralidade da dívida apresentada na inicial, em estrita observância ao Tema Repetitivo 722 do c. STJ.

Quanto à multa cominatória, a irresignação da embargante também não prospera. A alegação de que a devolução do veículo obstaria a previsão de astreintes não configura omissão, uma vez que a entrega do bem ocorreu em 30/06/2023, ou seja, em data posterior à prolação da sentença (13/06/2023), não havendo, portanto, como ser considerada pelo juízo de primeiro grau. A sentença reflete a situação fática e jurídica do momento em que foi proferida, e a sua manutenção pelo acórdão, neste ponto, limitou-se a reconhecer a regularidade da fixação da multa como medida coercitiva para o caso de eventual descumprimento, o que se coaduna com a sistemática processual.

Da mesma forma, não há vício no acórdão por não ter se manifestado sobre a ausência de intimação pessoal da embargante nos termos da Súmula 410/STJ. A exigibilidade da multa, de fato, depende de prévia intimação pessoal do devedor. Contudo, as astreintes foram fixadas na própria sentença e o processo foi remetido a este Tribunal para julgamento do apelo antes mesmo da expedição de qualquer comunicação pessoal ao depositário. Por óbvio, a ausência de intimação pessoal prévia impede a cobrança da multa, o que é reforçado pela notícia da entrega do veículo, que tornou a obrigação satisfeita. Isso, contudo, não invalida a previsão da sanção no comando sentencial, que era a medida cabível para a situação posta no momento do julgamento de primeiro grau.

Vê-se, a toda evidência, que não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. O julgado não padece de vício, apenas verte entendimento diverso daquele que a embargante vislumbra correto, ficando clara a mera irresignação com a conclusão do julgamento e o intuito de rediscussão do mérito.

Ademais, é sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Noutras palavras, cabe
"
relembrar que não é necessário abordar todos os temas suscitados pela parte, pois 'a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta' (REsp n. 209.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 19/12/2003, p. 380).
" (AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619, CPP. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CONCISA SOBRE QUESTÃO ESSENCIAL. PRECEDENTES. I - Segundo os precedentes desta Corte, os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia. II - Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional na hipótese em que o Tribunal de origem não citou expressamente a Emenda Constitucional n. 26, de 2000, mas deixou clara a sua posição no sentido de que não há incompatibilidade entre o direito à moradia e a exceção à impenhorabilidade do bem de família elencada no art. 3º, inciso VI, da Lei n. 8.009/1990. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

Resta claro, portanto, o intuito da embargante de ver rediscutida a matéria objeto da lide, olvidando-se, porém, que os embargos declaratórios não são o meio próprio para suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Posto isto
, a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço dos embargos de declaração para, no mérito, negar-lhes provimento.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.